Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704748-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANNY JULIA SOARES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento de nulidade processual, tendo em vista que feito pedido de alteração do pedido, o juízo sentenciante não oportunizou a manifestação do réu, inobservando o II do artigo 329 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024 14:35:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador